Tribunal: TCU
Processo: 015.637/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12197/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Elizabete Ohfugi Vilela emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2021, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos, bem como reajuste indevido da VPNI de quintos/décimos pela Lei 13.323/2016; considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021, da 1a Câmara, e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021, da 2a Câmara; considerando que, neste caso, já foi constituída parcela compesatória da vantagem incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; considerando que, embora o órgão de origem tenha destacado a parcela compensatória, o ato permanece ilegal e somente poderá ser considerado legal e registrado pelo Tribunal após absorção total da parcela impugnada pelos reajustes futuros; considerando, ainda, que a interessada faz jus somente a 1/10 a título de incorporação da FC-4 que exerceu no período de 14/02/1992 a 21/08/2000, e não a 2/10 como constou no ato submetido a registro, razão pela qual a concessão é ilegal também nesse ponto, uma vez que ela contempla mais de uma parcela de décimos incorporados com base no aproveitamento de tempo residual; considerando que é assegurado, nos termos do art. 5o da Lei 9.624/1998, o cômputo do tempo residual de exercício de funções comissionadas existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, para incorporação de parcela de décimo, com termo final na data em que o servidor completar o interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3o da Lei 8.911/1994, conforme Acórdão 10649/2023-TCU-Primeira Câmara ; considerando que, além destas irregularidades, consta ainda o reajuste indevido da VPNI de quintos/décimos; considerando que as Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, e 12.779/2012 e 13.302/2016, que reajustaram respectivamente a remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e disciplinaram o pagamento de parcelas remuneratórias devidas a esses servidores, não se caracterizam como leis de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, tais como o foram as Leis 10.331/2001 e 10.697/2003, contrariando o estabelecido no art. 15, §1o, da Lei 9.527/1997 e a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , 2.083/2023-2a Câmara, 2.809/2023-1a Câmara e 2.436/2023-1a Câmara); considerando que, com base na modulação aprovada nos Acórdãos 2.718 e 2.719/2022-Plenário, que alinhou a jurisprudência desta Corte de Contas à dicção adotada pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos, para determinar apenas o destaque, na VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, do valor correspondente aos reajustes incidentes na remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficando tal parcela sujeita a absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara , marco inaugural do novo entendimento sobre a matéria; considerando que este Tribunal expediu determinação no Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário para que a Câmara dos Deputados providencie, em todos os casos, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do referido Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; considerando que esse comando, embora também não elida a ilegalidade, ainda deixou de fazer alusão a Lei 12.777/2012, de modo que se faz necessário expedir determinação para o caso específico tratado neste processo; considerando que a apuração do reajustamento indevido da parcela remuneratória correspondente à VPNI de quintos/décimos no âmbito da Câmara dos Deputados, com base nas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, está ocorrendo nos autos do TC Processo 009.544/2023-2 , autuado por força do item 9.3 do Acórdão 661/2023-TCU-Plenário ; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 25/05/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal foram convergentes quanto à ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Elizabete Ohfugi Vilela; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Câmara dos Deputados, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.637/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Elizabete Ohfugi Vilela (XXX.363.921-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. retifique os quintos incorporados e não transformados em parcela compensatória da interessada, uma vez que o período residual existente em 10/11/1997 permite a incorporação de apenas 1/10 de FC-4, consoante art. 5o da Lei 9.624/1998; 1.7.1.2. promova destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos) da interessada, concedidos pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes, comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato da interessada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.